Tribunal: TJPA
Processo: 0808260-55.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808260-55.2022.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO RAIOL FARIAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0808260-55.2022.8.14.0015
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: RICARDO RAIOL FARIAS (DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, e §2º- A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL.FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora a vítima tenha narrado o delito de roubo, melhor sorte não lhe assiste quanto ao reconhecimento do ora apelado.
Absolvição mantida. A única prova colhida durante a instrução processual ficou limitada à palavra da vítima, que, todavia, não identificou satisfatoriamente o autor do crime
. Assim sendo, existindo dúvida no espírito do julgador, deve, naturalmente, ser resolvida em favor do réu, para absolvê-lo por falta de provas. Manutenção da
absolvição.

2.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Par
á, objetivando reformar a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA
, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e VII, §2º - A, inciso I do Código Penal. (ID 16747189)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva do Estado, com a consequente absolvição do recorrido, conforme decisão ID 16747245.

As razões recursais culminam no pleito de que a prova produzida na instrução criminal seria mais que suficiente a garantir a certeza da autoria e da materialidade do delito descrito na peça exordial (ID 16747255).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 16747258).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e total provimento do recurso (ID 17351682).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO.

DO MÉRITO.

DO PLEITO CONDENATÓRIO.

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo juízo
a quo
, que absolveu o ora recorrido, Ricardo Raiol Farias, arguindo, em síntese, que a prova produzida na instrução criminal seria mais do que suficiente para garantir a certeza da autoria e materialidade do crime narrado na peça acusatória.

Na denúncia (ID 16747189), tem-se, em resumo, na data de 23/10/2022, por volta de 21h30min, via pública, na Rua Paulo Fonteles, no bairro Caiçara, neste município, o denunciado
RICARDO RAIOL FARIAS
, mediante concurso de pessoas (mais dois nacionais não identificados), subtraíram, para si, mediante grave ameaça à pessoa, exercida com o emprego de arma branca (faca) e arma de fogo (pistola): a motocicleta Honda/NXR 160 Bros, de cor azul, placa QDY9013, chassi 9C2KD0810HR434052, renavam 1117108454; R$300,00 (trezentos reais) em espécie; 01 (um) cordão de aço; 01 (um) celular da marca

Motorola, modelo G5, cor preta, número: (91) 985558996; e 01 (um) relógio da marca Tecnus, cor prata. Todos os bens pertencentes a vítima ADRIELI ATHAIDE DE OLIVEIRA.

O magistrado sentenciante, fundamentou sua decisão com base nas declarações ofertadas pelo ofendido e pelos policiais acionados no fato delituoso, durante a instrução processual, asseverando que a prova conduzida aos autos, com as declarações dos policias e da vítima na polícia e em juízo, não seriam suficientes para convicção e formação de juízo de condenação (ID 16747247).

O recorrido, por seu turno, negou a autoria do crime, perante o Juízo, afirmando que a acusação é falsa, pois estava trabalhando, peneirando pimenta do reino, dentro da sua casa que fica próximo ao terreno, quando os policiais invadiram o local e que estava de monitoramento e alguém o denunciou por raiva (ID 16747247).

Quanto a suposta identificação do denunciado, merece destaque o que asseverou a vítima SILVIO PANTOJA DE SOUSA, quando ouvido em juízo (ID 16747247):

“Que estacionou a moto, que olhou pelo retrovisor e vinham três indivíduos, que eles pararam na sua frente e anunciaram o assalto, que um estava com uma faca, um com uma arma de fogo, outro com uma lata de cerveja, que tomaram seu dinheiro, relógio, cordão, celular, capacete, motocicleta, que acionou o rastreamento, que a polícia empreendeu diligências, que reconhece o acusado Ricardo, que Ricardo estava com a faca, que eles o abordaram apenas, que Adrielli correu para dentro da casa, que eles estavam com rosto descoberto, que eles fugiram em direção a BR-316, que o rastreamento acionou a polícia, que entre o roubo e a detenção de Ricardo transcorreu 30 a 40 minutos, que Ricardo não estava na posse de nenhum objeto subtraído, que a motocicleta foi recuperada e estava na delegacia, que os três indivíduos fugiram na motocicleta, que o piloto da motocicleta estava portando a arma de fogo, que reconheceu o acusado pelas características, rosto, barba, compleição física (magro), que na delegacia reconheceu o acusado, que os policias passaram trazendo o acusado e perguntaram se ele reconhecia e respondeu afirmativamente.”

Na ausência das demais provas, o juízo singular prolatou a r. sentença absolutória de ID
16747247 -
cuja transcrição segue abaixo, naquilo que interessa:

(...)

Pelos depoimentos prestados em Juízo, observa-se que
não restou comprovado
nos autos de que o acusado concorreu para infração penal.

Os indícios do fato foram satisfatórios para o Ministério Público instaurar a Ação penal contra o acusado, pois os fatos poderiam melhor se esclarecer em Juízo, o que efetivamente não ocorreu, tendo em vista que não existem elementos de prova suficientes para fundamentar um julgamento de condenação.

Nenhum dos objetos subtraídos da vítima foi encontrado com o denunciado
(a motocicleta Honda/NXR 160 Bros, de cor azul, R$300,00, em espécie; 01 (um) cordão de aço; 01 (um) celular da marca motorola e 01 (um) relógio da marca Tecnus, cor prata).
Igualmente, nenhum instrumento do crime foi encontrado com o denunciado, seja a arma de fogo, seja a faca.
Apenas a motocicleta foi recuperada e estava em uma área de mata de onde os policiais avistaram dois indivíduos saindo com os quais trocaram tiros, contudo, o PM LUIS AUGUSTO DA SILVA ALVES afirmou: “que eram ruas escuras, que não dava para identificar quem atirou”. Assim, não se pode dizer que o denunciado era um dos indivíduos.

Por outro lado, os policiais chegaram até o denunciado através de denúncia anônima e realizaram a sua prisão em flagrante, conforme depoimento do PM HAROLDO MARCELO NAMEDE AMORAS: “que foi uma denúncia anônima”. O PM LUIS AUGUSTO DA SILVA ALVES durante a diligência localizou e deteve o acusado e afirmou que: “que levantou a maior suspeita o fato dele estar com monitoramento”.

Segundo relato dos policiais, o denunciado estava com monitoração eletrônica, no entanto, o ofício nº544/2023-CIME/SEAP-PA informa que “não será possível fornecer o rastro do nacional haja vista que no dia 23/10/2022 o mesmo encontrava-se sem o dispositivo, em virtude do não comparecimento para instalação da tornozeleira da empresa SYNERGYE agendado para o dia 14/08/2022.

Por fim, a vítima afirmou ter realizado o reconhecimento pessoal do denunciado na delegacia. Ocorre que, o reconhecimento não seguiu as formalidades legais dispostas no art. 226, do CPP”.

Constata-se que não foi realizado o reconhecimento formal do recorrido, na forma do art. 226, do CPP.

Do contexto probatório observo que resta comprovada, suficientemente, a materialidade delitiva, no entanto, o mesmo não ocorre quanto à autoria, uma vez que não existe nos autos nenhuma prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

Acerca do tema em debate, já decidiu o Pretório Excelso no julgamento do RHC de n.206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 25/5/2022) que:

1- O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.

2- A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas;

3- A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

Nesse mesmo sentido vem decidindo o c. STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.
(....) (HC n. 700.313/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Dessa feita,
não há o que falar em suficiência probatória apta a prolação de juízo de condenação, e no

tocante ao mérito, adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença absolutória combatida, integrando-os ao presente, com a devida
vênia:

(...) Ademais, não houve reconhecimento formal em juízo.

Não bastasse isso, há contradições no depoimento da vítima, senão vejamos: a vítima disse em sede policial que o acusado estava armado com uma pistola. Já em juízo afirmou que ele estava armado com a faca.

Igualmente há contradição entre a versão dos policiais e da vítima, notadamente sobre a comunicação do fato, enquanto a vítima afirma que foi a empresa de rastreamento que acionou a polícia, a polícia diz que foi a vítima que os acionou. O que indica a probabilidade de falha na memória e compromete ainda mais a credibilidade quanto o reconhecimento em sede policial.

Assim, o conjunto fático probatório deixa dúvidas sobre a participação do denunciado na prática do crime, não havendo elementos de prova seguros e firmes que tragam um juízo de certeza.

Diante da fragilidade das provas apresentadas tenho que milita em favor do acusado o princípio do in dubio pro reo e prevalece a presunção de inocência e o direito à liberdade perante o direito de punir do estado. (...)”

De modo que, o suposto reconhecimento encontra-se eivado de vício pela inobservância do disposto no art. 226, do CPP e, neste particular, comungo do mesmo entendimento do juízo singular.

Entendo que meras conjecturas não têm o condão de ratificar provas inquisitoriais, e provas exclusivamente inquisitoriais não tem legitimidade para sustentar uma decisão condenatória. Como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas, não se pode, condenar o ora apelado, pela mais completa insuficiência de provas.

Assim sendo, existindo dúvida, no espírito do julgador, deve, naturalmente, ser resolvida em favor do réu, para absolvê-lo por falta de provas, ante o princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL.
PROCESSUAL PENAL
.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA
.
AUTORIAS DELITIVAS
. ELEMENTOS DE PERSUASÃO RACIONAL QUE NÃO SÃO FORTES E SUFICIENTEMENTE SEGUROS PARA A EDIÇÃO DE UM DECRETO DE NATUREZA CONDENATÓRIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
.
APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA
.
SENTENÇA REFORMADA PARA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS
.

Embora a vítima tenha narrado os delitos de roubo na exata medida em que se sucederam, melhor sorte não assiste quanto ao reconhecimento do réu GILBERTO. Com efeito, em juízo, o sujeito passivo telado destacou que realizou o reconhecimento pessoal do réu na Delegacia de Polícia Federal, sendo certo que o sujeito ativo foi colocado ao lado de outros três funcionários dos próprios Correios. Inclusive, conhecia bem tais funcionários, já que trabalhou com alguns deles por três ou quatro anos. Por exclusão, reconheceu o réu GILBERTO como autor dos fatos, mas destacou que o olho mágico em que visualizou o acusado tinha uma péssima visibilidade e era um tanto embaçado. Na oportunidade, disse à Delegada de Polícia Federal que não tinha certeza absoluta de ser o acusado GILBERTO o autor dos fatos, e não soube dizer a razão pela qual constou no Auto de Reconhecimento Pessoal que a recognição foi feita com “100% de certeza”. Em juízo, convidado novamente a reconhecer o réu, disse que ele se parece muito com a pessoa que o assaltou, mas, novamente, não se mostrou convicto - Não se desconhece que as palavras da vítima de um assalto sejam de extrema importância, mormente porquanto o roubo é delito geralmente cometido na clandestinidade e sem a presença de testemunhas oculares. No entanto, no caso concreto em análise, fato é que o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia Federal, ao que tudo indica, não observou os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, já que se convidou a ficar ao lado do réu três funcionários dos próprios Correios que já tinham trabalhado por anos com a vítima, de modo que o reconhecimento foi feito por exclusão. Além disso, em juízo, o réu não demonstrou certeza quanto à recognição, de modo que a prova mostrou-se um tanto quanto duvidosa - Portanto, a prova produzida é contraditória quanto ao reconhecimento do réu. Em outras palavras, o reconhecimento levado a efeito pelo sujeito passivo, pelo que se tem, não é forte o suficiente para atribuir a autoria delitiva ao réu supranominado no caso em análise - Respeitado o trabalho exercido pela equipe policial, que fielmente cumpriu o seu mister e executou com exatidão as tarefas afetas à Polícia Militar no âmbito de suas atribuições constitucionais, fato é que a defesa comprovou documentalmente que o réu adquiria mercadorias no Paraguai para posterior revenda, inclusive apresentando recibos e notas emitidos por empresas situadas na Ciudad del Leste. Tais circunstâncias justificam o encontro de diversas mercadorias e dinheiro em espécie em sua casa - Embora o veículo utilizado pelos criminosos (modelo Gol, branco) pertencesse realmente ao réu, este comprovou testemunhalmente que tinha o costume de emprestá-lo para diversas pessoas do bairro onde morava - Com relação ao cheque apreendido no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o réu esclareceu que o recebeu de ERISVALDO como parte da devolução dos valores pagos pelo carro HB20 que comprou, conforme Boletim de Ocorrência supra. O apelante, tentou depositar o cheque recebido de ERISVALDO, mas recebeu a informação do banco de que se encontrava vencido, o que foi confirmado pelos documentos juntados pela defesa - A digna Autoridade Policial Federal deixou de proceder ao formal indiciamento do réu, diante da forte semelhança física entre ele e o elemento retratado às fls. 204 (BRUNO DE ARAUJO SOARES DOS ANJOS), a apresentação de justificativa e provas acerca do cheque apreendido em sua residência (fls. 122 dos autos), a apresentação de notas fiscais que demonstram a aquisição de bens variados em seu nome para o exercício do alegado comércio de compra e venda de mercadorias diversas, ausência de antecedentes criminais - Ressalta-se que não se desconhece o contexto probatório indiciário que pesa em desfavor dos réus, porém, considera-se de maior relevo a certeza, que deve pairar sobre a decisão do julgador ao condená-los. A prova indiciária quando indicativa de mera probabilidade, como ocorre in casu, não serve como prova substitutiva e suficiente de autoria não apurada de forma concludente no curso da instrução criminal - Dessa maneira, embora não haja prova contundente da inocência dos réus, ao menos põe-se em dúvida suas participações nas práticas delitivas, imperando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo - Apelação provida para REFORMAR a r. sentença monocrática e ABSOLVER os réus das imputações formuladas na r. denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”. (Processo
ApCrim 0003496-67.2014.4.03.6130 SP
. Órgão Julgador 11ª Turma. Publicação Intimação via sistema DATA: 09/12/2022. Julgamento 2 de dezembro de 2022. Relator Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo juízo singular.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024